Tribunal: STJ
Processo: 0705261-15.2019.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218776 - DF (2025/0218563-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM - DF024752
AGRAVADO
: INES DEZAN
ADVOGADOS
: BAUER SOUTO SANTOS - MG053908
JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA - DF008620
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: FELIPE LEONARDO MACHADO GONÇALVES - DF013111
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA
CORREÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. FERIADO LOCAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219,
, 994, VI, e 1.003, § 5o, do CPC, é
caput
intempestivo o recurso especial interpostos fora do prazo de 15 dias,
sem a demonstração da ocorrência de feriados locais ou suspensão do
expediente forense no momento oportuno e por documento idôneo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quinta-feira da semana
santa é considerada feriado local, devendo haver comprovação de
suspensão do prazo recursal na referida data.
3. Em caso de não cumprimento de intimação da parte litigante para
comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação de prazo, em
virtude da ocorrência de feriado local, fica caracterizada a inércia do
recorrente e impossibilitado o afastamento da intempestividade do
recurso.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53009835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6a18b1fa-ff64-496b-a0b7-d9223480c4ab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53009835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 6a18b1fa-ff64-496b-a0b7-d9223480c4ab

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218776 - DF (2025/0218563-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM - DF024752
AGRAVADO
: INES DEZAN
ADVOGADOS
: BAUER SOUTO SANTOS - MG053908
JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA - DF008620
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: FELIPE LEONARDO MACHADO GONÇALVES - DF013111
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA
CORREÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DA PARTE. FERIADO LOCAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 219,
, 994, VI, e 1.003, § 5o, do CPC, é
caput
intempestivo o recurso especial interpostos fora do prazo de 15 dias,
sem a demonstração da ocorrência de feriados locais ou suspensão do
expediente forense no momento oportuno e por documento idôneo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quinta-feira da semana
santa é considerada feriado local, devendo haver comprovação de
suspensão do prazo recursal na referida data.
3. Em caso de não cumprimento de intimação da parte litigante para
comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação de prazo, em
virtude da ocorrência de feriado local, fica caracterizada a inércia do
recorrente e impossibilitado o afastamento da intempestividade do
recurso.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52812572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:05
Código de Controle do Documento: 091877ce-15c5-4b84-ad23-848840413a20

Trata-se de agravo interno interposto por ROGOBERTO LOPES DA SILVA
FILHO (ROGOBERTO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que não conheceu do recurso especial em razão de sua intempestividade.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a necessidade de reforma
da decisão agravada, uma vez que, em capítulo específico da petição do recurso
especial, sob o título “Da Tempestividade”, o ora agravante destacou, com o devido rigor
cronológico, os marcos interruptivos e suspensivos do prazo recursal, invocando e
transcrevendo o inciso I do § 3o do
da
o
o da
art. 60
Lei n. 11.697/2008,
art. 1
e da Portaria Conjunta 1/2025 do TJDFT, que fixaram como feriado o
Lei n. 662/1949
interstício de 16 a 21 de abril, e o dia 1o de maio; e, como ponto facultativo, o dia 2 de
maio.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 979-983).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo interno não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada, assim redigida:

Por meio da análise do recurso de ROGOBERTO LOPES DA SILVA
FILHO, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em 07.04.2025, sendo o Recurso Especial interposto somente
em 06.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os
art. 994,
arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade (e-STJ, fl. 962).

Como se vê, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido aos 7/4/2025
(e-STJ, fl. 894), sendo o recurso especial interposto somente em 6/5/2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 219,
,
art. 994,
caput
todos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52812572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:05
Código de Controle do Documento: 091877ce-15c5-4b84-ad23-848840413a20

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, manteve-se inerte. Dessa forma, não há
como afastar a intempestividade.
Destaque-se, quanto à necessidade de comprovar a suspensão do prazo nos
dias antecedentes à Sexta-Feira da Paixão, que esta Corte firmou entendimento de que
devem obedecer à mesma regra dada a comprovação dos feriados locais, o que não
ocorreu.
A corroborar com o acima esclarecido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
POR
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL
NÃO
COMPROVADO
QUANDO DA IMPOSIÇÃO DO RECURSO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO
LEI N. 14.939/2024.
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial, por
intempestividade, decorrente da ausência de comprovação da ocorrência
de feriado local quando da interposição do recurso. O agravante requer a
reconsideração da decisão ou a submissão do feito à Turma competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso especial
é tempestivo; e (ii) verificar se a
de
se aplica
Lei 14.939/2024,
31/7/2024
ao caso vertente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219,
art. 994,
caput, todos do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "a quinta-feira da semana santa, que antecede a
sexta-feira da paixão, não é feriado nacional, por ausência de
previsão legal, sendo considerada, por conseguinte, como feriado
local caso haja a suspensão do expediente forense no Tribunal de
origem, seja em razão de lei estadual ou municipal, seja por ato
administrativo da Corte de origem. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.553.768/RJ,
.
Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/4/2020,
27/4/2020)
5. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do Tribunal local, de forma que não se podem socorrer,
Documento eletrônico VDA52812572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:05
Código de Controle do Documento: 091877ce-15c5-4b84-ad23-848840413a20

para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
portarias e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que,
muitas vezes, não coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
6. "A Lei no 14.939, publicada em 31 de julho de 2024, somente incide
sobre os recursos interpostos contra acórdãos publicados a partir de 1o
de agosto de 2024, quando passou a viger a nova redação do art. 1.003,
§ 6o, do Código de Processo Civil, que permite ao tribunal determinar a
correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a informação já conste
do processo eletrônico" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.602.190/BA,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.680.522/GO,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de

17/2/2025,
20/2/2025 – sem destaque no original)

Do mesmo modo, eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
para interposição do recurso especial, em decorrência de feriado local, como no caso,
em relação ao dia
deve ser comprovado por meio de documento idôneo, o que
2/5/2025,
não se satisfaz pela simples indicação do ato normativo na petição recursal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE, POR DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA
FAZÊ-LO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser
intimada para comprovar ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção de expediente forense (art. 1.030, §6o, do
CPC), deixa de demonstrar por meio de documento oficial ou
certidão expedida pelo Tribunal de origem o alegado, não bastando
a mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais,
.
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública
2. Não havendo a parte logrado comprovar a suspensão do expediente
na origem no dia
resta intempestivo o recurso especial
3/11/2023,
interposto a destempo em
porquanto interposto fora do
17/11/2023,
prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.714.186/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/6/2025,
12/6/2025 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA52812572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:05
Código de Controle do Documento: 091877ce-15c5-4b84-ad23-848840413a20

Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:05
Código de Controle do Documento: 091877ce-15c5-4b84-ad23-848840413a20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.776 / DF
Número Registro: 2025/0218563-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052611520198070018 7052611520198070018
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM - DF024752
RECORRIDO
: INES DEZAN
ADVOGADOS
: BAUER SOUTO SANTOS - MG053908
JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA - DF008620
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: MARIA JULIA MONTEIRO DA SILVA - DF001786A
FELIPE LEONARDO MACHADO GONÇALVES - DF013111
DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA - DF014825
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
ANDREA SABOIA FONSECA - DF023214
ANDRE QUEIROZ LACERDA E SILVA - DF040016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52998468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: 7ad797a4-494a-4b11-8cdf-1e36790deb61

AGRAVANTE : ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM - DF024752
AGRAVADO
: INES DEZAN
ADVOGADOS : BAUER SOUTO SANTOS - MG053908
JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA - DF008620
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : FELIPE LEONARDO MACHADO GONÇALVES - DF013111
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: 7ad797a4-494a-4b11-8cdf-1e36790deb61